Tribunal: TJSP
Processo: 2238218-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação popular – Contratação de empresa, proibida de contratar com Poder Público, para prestação de serviços administrativos de gestão de dados – Irregularidades – Indícios suficientes de condutas como atos fraudulentos para burlar a punição – Decisão confirmada – Recurso de agravo desprovido.